Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704089-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HARUR RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Harur Rodrigues da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 146044900 do processo n. 0715572-60.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do pronunciamento que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital. Em julgamento do recurso, esta d. 2a Turma Cível proferiu o seguinte acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. À luz do art. 534, § 4o, do CPC, caso a Fazenda Pública impugne apenas parte do débito executado, o quantum incontroverso será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 4. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695432, 07040895320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) A parte recorrente peticiona nos autos informando o suposto descumprimento do acórdão pelo magistrado de origem. Alega que o juiz, “ao invés de dar prosseguimento ao feito, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento (...), o que obviamente causará os prejuízos de difícil ou impossível reparação que a decisão inadimplida buscou exatamente evitar”. Requer, portanto, expedição de ofício ao Juízo de origem determinando que se dê o imediato cumprimento ao acordão. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se que o presente recurso foi provido por esta d. 2a Turma, em sessão realizada em 27/4/2023, a fim de “reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela que não foi objeto de impugnação, devendo-se, para tanto, atentar aos limites para expedição de precatório e RPV e à impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, à luz do precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tese de Repercussão Geral n. 28”. Foram opostos embargos de declaração pelo ente agravado, desprovidos em sessão de 26/7/2023. As partes foram intimadas do acórdão em 27/4/2023. Não houve o trânsito em julgado até o momento e não foi atribuído efeito imediato ao julgamento. Em uma análise preambular dos autos originários, não se verifica recusa do magistrado de origem em cumprir o acórdão desta d. Turma, mas tão somente o aguardo da certificação de trânsito em julgado do recurso e a consequente comunicação oficial. De qualquer forma, cabe ressaltar que, segundo sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, eventual inobservância da autoridade das determinações do Tribunal deve ser acatada por remédios próprios previstos no próprio diploma processual (art. 988, II[1]), sendo inadmissível o peticionamento para este fim nos autos do próprio recurso após o seu julgamento. 3. Com essas razões, nada a prover quanto ao pedido de cumprimento do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, certifique a secretaria o trânsito em julgado. Após, arquive-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;